Tribunal: TJSP
Processo: 0040010-78.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de aposentadoria de funcionários aposentados do Banespa – Alegação da FESP de que houve excesso de execução e ausência de informes oficiais – Arguição rejeitada – Memória de cálculo detalhada apresentada pela própria FESP – Inovação recursal do pedido – Litigância de má-fé – CPC, art. 80, VII – Indenização e honorários (art. 81) – Recurso manifestamente protelatório – Sentença confirmada – Recurso de apelação, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0040010-78.2010.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Complementação de aposentadoria de funcionários aposentados do Banespa – Alegação da FESP de que houve excesso de execução e ausência de informes oficiais – Arguição rejeitada – Memória de cálculo detalhada apresentada pela própria FESP – Inovação recursal do pedido – Litigância de má-fé – CPC, art. 80, VII – Indenização e honorários (art. 81) – Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Complementação de aposentadoria de funcionários aposentados do Banespa – Alegação da FESP de que houve excesso de execução e ausência de informes oficiais – Arguição rejeitada – Memória de cálculo detalhada apresentada pela própria FESP – Inovação recursal do pedido – Litigância de má-fé – CPC, art. 80, VII – Indenização e honorários (art. 81) – Recurso manifestamente protelatório – Sentença confirmada – Recurso de apelação, desprovido.